Tribunal: TJBA
Processo: 0000626-43.2011.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000626-43.2011.8.05.0220

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ CABRALIA

Advogado(s)
:
LUANA REBELO MENEZES COSMA

APELADO: LUIZ RODRIGUES GOMES (COSTA CABRALIA HOTEL LTDA

Advogado(s)
:
ITALO SILVA SAMPAIO, PEDRO ROBERTO GONCALVES DE MORAES

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA E ALIMENTAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONTRATO FORMAL. PRESTAÇÃO E FRUIÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. IRRELEVÂNCIA DA AUSÊNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS E DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de cobrança, julgou procedente o pedido para condenar o ente público ao pagamento de R$ 31.010,47 em favor da parte autora, em razão de serviços de hotelaria e alimentação prestados e não adimplidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de contrato administrativo formal impede a cobrança por serviços prestados à Administração Pública; (ii) estabelecer se a revelia do ente público e a ausência de impugnação específica influenciam a formação do convencimento judicial; (iii) determinar se a ausência de licitação ou de previsão orçamentária afasta o dever de pagamento pelos serviços efetivamente prestados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado do mérito é legítimo quando o conjunto probatório é suficiente, ainda que a Fazenda Pública seja revel, pois a revelia não produz efeitos materiais, mas não impede a apreciação do mérito com base nas provas dos autos.
4. A ausência de impugnação específica quanto à prestação e utilização dos serviços reforça a consistência do acervo probatório e afasta alegação de cerceamento de defesa.
5. A inexistência de contrato formal não impede a cobrança, pois a pretensão se funda na prestação efetiva de serviços e não na execução de título executivo.
6. A Administração Pública deve indenizar serviços efetivamente prestados e usufruídos, sob pena de enriquecimento sem causa, ainda que ausente formalização contratual, desde que não comprovada má-fé do particular.

7. A ausência de previsão orçamentária não afasta obrigação já constituída, nem exime o ente público do dever de adimplir valores devidos por serviços recebidos.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

0000626-43.2011.8.05.0220

em que figuram como Apelante
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA
e como apelado
LUIZ RODRIGUES GOMES (COSTA CABRÁLIA HOTEL LTDA).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO APELO,

mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente